Tribunal: TJES
Processo: 5014590-84.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014590-84.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LENI PEREIRA DALFIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MEIO FRAUDULENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Vistos em Inspeção

Trata-se de Ação em que a autora aduz que foi vítima de fraude, em razão da contratação de empréstimo consignado sem o seu conhecimento. Diante da situação, a autora ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar a suspensão dos descontos no seu benefício e a suspensão dos contratos de empréstimos consignados de nº 010015505336 e 010015541630. Quanto ao mérito, requereu a declaração de inexistência de, assim como dos débitos decorrentes desses contratos. Por fim, pugnou pela condenação do Requerido a restituição, em dobro, dos valores descontados do seu benefício previdenciário, além do pagamento da indenização por dano moral no valor de R$20.000,00.

Em sede de defesa, o requerido aduziu, em síntese, a regularidade da contratação.

A sentença prolatada pelo juízo de origem, assim dispôs:

Pelo posto,
REJEITO
as preliminares articuladas no polo demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorias para:

1) DECLARAR NULO
os contratos de empréstimos nº 010015505336 e nº 010015541630, discutidos nesses autos, e consequentemente
DECLARAR
inexigíveis os débitos indicados nesses contratos, bem como os gerados em decorrência desse contrato.

2) RATIFICAR
os termos da medida liminar (Id 25650006), tornando-a definitiva em todos os seus termos, de modo a
CONDENAR
a parte Requerida a manter, de forma definitiva o cancelamento dos descontos no benefício do INSS da parte Autora, realizados decorrentes dos contratos discutidos nesses autos.

3) CONDENAR o Requerido a restituir,
em dobro
, à parte Autora
os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente aos contratos de nº 010015505336 e nº 010015541630, discutidos nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR
o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).
AUTORIZO
a compensação de valores, a quantia de R$ 5.613,19 (cinco mil, seiscentos e treze reais, dezenove centavos), a qual foi depositado na conta bancária de titularidade da parte Autora.

O abatimento dos valores oriundo da caução (depósitos judiciais – Id 26233244)
será efetivado na fase de cumprimento de sentença.

Em consequência,
declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos constantes à exordial, aduzindo pela análise unilateral da assinatura do contrato; pela regularidade do contrato, pois se encontra assinado, com documentos de identidade da recorrida, com a transferência do crédito à recorrida; pela validade do contrato e; pela inobservância do local da contratação; pela impossibilidade da restituição em dobro e; pela inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Contrarrazões apresentadas pugnando a manutenção da sentença.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6o, da Lei no 8.078/90 (CDC).

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Observa-se, ainda, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que o recorrente não colacionou provas claras e adequadas de que a recorrida efetivamente solicitou o referido empréstimo consignado.

No que se refere à regularidade da transação analisada em sentença objeto do presente recurso, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, considerando que a assinatura aposta no instrumento contratual diverge grosseiramente daquela constante no documento de identificação da autora.

O mecanismo de verificação de identidade utilizado pelo recorrente é insuficiente, por si só, para comprovar que a recorrida estava ciente da contratação de empréstimo consignado em seu nome. Nota-se que a parte Autora narra na inicial que não solicitou tal empréstimo. Entendo que as provas juntadas dão razão à recorrida.

No caso em epígrafe, caberia ao recorrente apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação por parte da consumidora, contudo, não foi colacionada, ônus que não desincumbiu. Diante do exposto, reforço que não restou comprovado que a recorrida realizou qualquer contratação junto a empresa recorrente, tratando-se de fraude.

Além disso, observa-se ainda que o correspondente bancário responsável pela transação se localiza em São Paulo, o que confere maior força de que se trata de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a recorrida solicitou o empréstimo consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Dessa forma, é devido a recorrida a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor'.

Assim, pelos mesmos fundamentos do magistrado de piso, entendo que a contratação foi irregular, sendo correta a decisão que declarou nulo o contrato de empréstimo consignado e determinou que a instituição bancária devolva, à autora, todos os valores cobrados indevidamente, em dobro, constando da sentença, também, de forma adequada, que a consumidora devolva aquilo que recebera do agente financeiro (já depositado em juízo), como efeito da nulidade do ajuste.

Por fim, comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro.

No que tange ao quantum, entendo que a indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)